Tribunal: TJES
Processo: 0000645-27.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000645-27.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON MONTOVANI RANGEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, LEI 11.343/06 –

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
–

ATIPICIDADE
– NÃO VERIFICADOS –

TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na coação moral irresistível, o coator impõe ao coagido a ameaça de um mal grave, injusto, iminente e inevitável, de maneira que a pressão psicológica exercida torna impossível qualquer conduta alternativa, nos termos do art. 22 do CP.

2.
No caso em tela, diante da distância geográfica entre o suposto coator para a coagida, bem como a inexistência de gravidade, afastam o caráter de irresistibilidade da ameaça. Tese absolutória da coação moral irresistível afastada.

3.
Para verificar-se a tipicidade da conduta, basta que o agente se encaixe em um dos núcleos verbais previstos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, sem a necessidade de praticar atos de comércio.

4.
Tendo o Juízo
a quo
aplicado a benesse do tráfico de privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu grau máximo, com a incidência da causa de aumento em 1/6 (um sexto) em razão do transporte ter sido realizado entre Estados da Federação (vide art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), a dosimetria não merece reparo.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

6.
Tipicidade da conduta verificada nos mesmos termos supracitados.

7
Réu respondeu por Ação Penal pretérita transitada em julgado. Tese defensiva da primariedade e bons antecedentes afastadas. Impossibilidade de enquadrar a conduta na benesse do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

8.
Incabível regime inicial divergente do fechado, de acordo com a alínea “a”, §2º, art. 33 da Código Penal.

9.
Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

10.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
AILTON MONTOVANI RANGEL
e
JENIFFER SANCHES MONTOVANI

em face da r. Sentença com cópia ao ID 9083379 que julgou procedente o pleito estatal para condenar os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de ID 9083376, a defesa de
JENIFFER SANCHES MONTOVANI
requer a reforma da
decisum
objurgada para absolver a Apelante, em razão da atipicidade da conduta decorrente de coação moral irresistível.

Por sua vez, a defesa de
AILTON MONTOVANI RANGEL
, em suas razões recursais (ID 9083377), pleiteia:
(i)
pela absolvição do recorrente, ante a insuficiência probatória;
(ii)
pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes pelo delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iii)
a alteração do regime inicial de cumprimento da sentença, em razão da primariedade do agente; e
(iv)
a aplicação da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06/06).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9083383, em que opina pelo
provimento
da apelação interposta por
JENIFFER SANCHES MONTOVANI
e pelo
desprovimento
do recurso de
AILTON MONTOVANI RANGEL

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9522356, nos mesmos termos das contrarrazões ministeriais.

Na origem, consta da denúncia (ID 9083026) que:

Notícia o auto de prisão em flagrante que no dia 11 de novembro de 2023, às 08h59min, no bairro Pratinha, nesta cidade e comarca, a denunciada Jeniffer Sanches Montovani, de forma livre e consciente, trazia consigo, do Estado do Rio de Janeiro, 50 (cinquenta) pinos grandes de cocaína e 02 (duas) buchas de maconha para o denunciado Ailton Montovani Rangel, seu esposo, que lhe aguardava na rodoviária desta Comarca.

A polícia militar recebeu informações de que a acusada, acompanhada de duas crianças, estaria vindo para Mimoso do Sul/ES do Estado do Rio de Janeiro a bordo do ônibus da empresa Itapemirim, n° 30126, trazendo uma grande quantidade de entorpecentes para esta Cidade, a fim de que seu companheiro o segundo acusado e proprietário da droga, realizasse a distribuição e venda.

Diante disso, a guarnição efetuou a parada do referido ônibus na rodovia Estadual ES 391, bairro Pratinha, momento em que realizou abordagem da denunciada, sendo recolhido do interior da sua mochila, dentro das embalagens de fraldas, acondicionada abaixo das roupas, junto com uma máquina de pagamento de cartão e caderno de anotações, 50 (cinquenta) pinos grandes de cocaína, pesando 260 (duzentos e sessenta) gramas e 02 (duas) buchas de maconha, pesando 05 (gramas).

Assim, ao ser indagada, Jeniffer informou que estava vindo da cidade de Magé/RJ e trouxe as drogas a pedido de seu esposo que estaria lhe esperando na Rodoviária. Em razão disso, os militares foram até a rodoviária deste Município e realizaram prisão do denunciado Ailton, que estava aguardando a chegada da denunciada junto com seus filhos.

Ressalta-se que o denunciado Ailton, em sede policial, confessou os fatos, informando que as drogas foram trazidas a seu pedido para esta cidade.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar:
(i)
a ré
JENIFFER SANCHES MONTOVANI
em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 311 (trezentos e onze) dias de multa, com regime aberto para o início do cumprimento da pena;
(ii)
o Apelante
AILTON MONTOVANI RANGEL
em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, com regime fechado para início do cumprimento da pena.

Pois bem.

1. Apelação Criminal de
JENIFFER SANCHES MONTOVANI:

Conforme narrado na denúncia, a Apelante transportava 50 (cinquenta) pinos grandes de cocaína e 02 (duas) buchas de maconha do Estado do Rio de Janeiro com destino a Mimoso do Sul/ES, por ordem de seu marido, o segundo Apelante
AILTON MONTOVANI RANGEL
.

Razões recursais acostadas ao ID 9083376, a defesa aduz que a ré
“estava sendo coagida pelo Denunciado Ailton, que havia ameaçado vender a casa que possuía em Magé/RJ, onde JENNIFER reside com seus filhos, se a mesma não trouxesse as drogas exigidas.”

Em sede de contrarrazões, o órgão ministerial estadual (ID 9083383) reconheceu a incidência da excludente de culpabilidade por
coação moral irresistível
, que foi acompanhada pela D. Procuradoria de Justiça (ID 9522356).

A Apelante, em seu depoimento prestado em Juízo, declarou que seu esposo a ameaçou de vender a casa em que ela reside se não levasse o "embrulho", que ela suspeitava ser drogas, conforme os seguintes termos:

“Que trabalha vendendo lingerie, semijoias, Natura e Avon; que sustenta os filhos por meio de benefício e do seu trabalho; que é casada com Ailton há 10 anos; que viviam como marido e mulher; que Ailton estava trabalhando como Motoboy no momento; que estavam residindo no estado do Rio de Janeiro; que confirma que embarcou em um ônibus sentido Mimoso do Sul/ES; que estava acompanhada de seus dois filhos menores de idade; que Ailton já estava em Mimoso do Sul há 02 (dois) meses; que estavam brigados; que Ailton ligou para a depoente pedindo para voltar; que a interrogada aceitou vir para Mimoso do Sul;
que Ailton ligou para a interrogada e pediu para trazer um embrulho; que a interrogada imaginou o que era e disse que não levaria; que Ailton ameaçou vender a casa que a interrogada reside com as crianças; que a droga estava enrolada em um pacote; que a interrogada não sabia a quantidade, porque já chegou em sua mão lacrado; que o pacote chegou na mão da depoente por um conhecido de Ailton
; que o caderno de anotações é da interrogada, porque trabalha com vendas, bem como a máquina de cartão; que toda família de Ailton é de Mimoso do Sul/ES; que Ailton pediu para a interrogada vir para Mimoso do Sul porque estava com saudades dos filhos; que a interrogada disse à Ailton que se ele deixasse o vício em drogas moraria com ele em Mimoso do Sul; que a casa da interrogada não foi vendida;
que Ailton recebia RS 350,00 por dia aos finais de semana; que a interrogada recebia R$ 2.000,00 por mês
; que Ailton é viciado em drogas há muitos anos; que Ailton nunca procurou tratamento; que Ailton nunca vendeu drogas; que Ailton usava mais de 50 pinos de cocaína por semana; que os familiares de Ailton residem em Mimoso do Sul; que Ailton foi para Mimoso do Sul porque discutiu com a interrogada e estava brigado com o vizinho; que Ailton não conseguia ter acesso às drogas em Mimoso do Sul; que o acesso às drogas em Magé é muito fácil, toda esquina tem alguém vendendo.”

Ao ser interrogado, o segundo Apelante,
AILTON MONTOVANI RANGEL
, confirmou a versão supratranscrita, afirmando
“que ameaçou vender a casa em Magé se Jeniffer não trouxesse a droga, em um momento de raiva.”

Em primeira análise, importante ressaltar que a causa de exclusão da punibilidade por
coação irresistível
encontra-se prevista no art. 22 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 22 – Se o fato é cometido sob
coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem
. (grifo meu).

Na
coação moral irresistível
, o coator impõe ao coagido a ameaça de um mal grave, injusto, iminente e inevitável, de maneira que a pressão psicológica exercida torna impossível qualquer conduta alternativa. A intensidade e a gravidade da ameaça criam uma situação de total impotência para o coagido, que se vê forçado a agir sob o domínio do medo.

No caso vertente, verifica-se que a Apelante se encontrava em unidade federativa diversa do coator, o que afasta o caráter de imediatidade da coação, considerando a expressiva distância geográfica.

Outrossim, conforme consta do depoimento da recorrente, ela recebia, na época dos fatos, uma renda mensal superior à do Apelante, o que desqualifica a existência de uma relação de dependência econômica que pudesse configurar um poder do coator sobre a coagida.

Para evitar tautologia, cito os argumentos externados pela magistrada de primeiro grau na r. Sentença recorrida (ID 9083379):

“Não obstante os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, no sentido de que a ré foi coagida por parte de seu companheiro para transportar as substâncias ilícitas e não tinha meios para sustentar sua família, não identificamos a presença dos requisitos legais para acolhimento da tese da excludente de culpabilidade em exame. Isso porque,
os envolvidos Ailton e Jeniffer se encontravam em cidades distintas e a ré Jeniffer possuía outros meios para impedir a prática delitiva, como entrar em contato com a autoridade policial local ou até mesmo mudar de domicílio, de tal forma que tinha a ré, ainda que em menores condições, capacidade de discernir entre transportar ou não a droga, tanto que inicialmente resistiu
. A ré demonstrou também sua intenção de reatar o relacionamento com Ailton, demonstrando que seu temor em relação ao seu companheiro não era extremo.

A profissão de Jeniffer, como vendedora autônoma, como muitas mulheres no país, lhe permite que seja responsável pelo sustento de sua família, Jeniffer possui familiares na cidade onde reside e é beneficiária de auxílio do governo, de tal forma que a alegada coação por parte do seu companheiro não se revela irresistível
.

Portanto, ainda que a corré Jeniffer tenha sido ameaçada por seu companheiro para transportar a droga, tinha o domínio e a capacidade de não incidir na prática delitiva, e ao agir em descordo com a lei, expôs a vida e segurança dos filhos menores, porque estava na companhia dos filhos quando transportou, dentro de um transporte coletivo, as substâncias ilícitas.

Portanto, em que pesem os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, conclui-se que Jeniffer não está agasalhada pelo benefício da coação irresistível, pois a distância que estava do companheiro, a possibilidade de trabalho como autônoma, além de receber benefício do governo, além da responsabilidade de cuidado com os filhos, lhe dava o dever de discernir ao que lhe fora proposto, sem que tivesse cedido as investidas de seu companheiro.” (grifo meu)

Ademais, conforme leciona o art. 156 do Código de Processo Penal (CPP),
“a prova da alegação incumbirá a quem fizer.”
Entretanto, não há nos autos prova substancial de que a residência utilizada como instrumento de coação era de propriedade exclusiva do Apelante para embasar a tese da defesa.

Feitas essas considerações, não verificada a
irresistibilidade
da suposta coação moral, não assiste razão a tese absolutória.

Subsidiariamente, quanto a alegação da defesa que a Apelante não praticou o crime de tráfico de drogas, pleiteando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, entendo que não merece prosperar. Explico.

Para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, é necessário que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em tela, verifica-se que a Apelante adotou uma conduta que se ajusta à descrição legal mencionada, ao
transportar
drogas ilícitas entre o Rio de Janeiro e Mimoso do Sul/ES. Ela confirma essa prática em seu depoimento, expressando um fundado receio quanto ao conteúdo do pacote que estavam em sua posse.

Por fim, vislumbro que o Juízo
a quo
aplicou a benesse do tráfico de privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu grau máximo, com a incidência da causa de aumento em 1/6 (um sexto) em razão do transporte ter sido realizado entre Estados da Federação (vide art. 40, V, da mesma legislação). Portanto, entendo que a dosimetria não merece reparo.

Ante o exposto, a manutenção da pena fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 311 (trezentos e onze) dias de multa, com regime aberto para o início do cumprimento da pena, é a medida que se impõe.

2. Apelação Criminal de
AILTON MONTOVANI RANGEL:

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do Boletim Unificado nº 52842012, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão nº 2090.3.23907/2023 e o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

Em relação a prática de traficância, para a imputação do delito legislado ao art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em um dos núcleos previstos no tipo legal,
in verbis
.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em seu depoimento colhido em Juízo, o acusado confirmou ter adquirido as drogas apreendidas, nos seguintes termos:
“que a droga era para uso do interrogado; que nunca vendeu droga; que pagou R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) na droga; que cada pino custa R$ 10,00 (dez reais) e cada bucha de maconha custa R$ 5,00 (cinco reais); que pagou a droga antes da entrega.”

Assim, no que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas no conjunto probatório são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

No que diz respeito ao pedido da defesa para a desclassificação do crime para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), entendo não deve ser acolhido. Explico.

No presente caso, revela-se que a condição de dependente químico é plenamente compatível com a conduta imputada ao Apelante, sendo muito comum que o próprio usuário trafique. Nesse sentido, correlaciono jurisprudência desta Corte Criminal:

PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Como já decidido nesta Corte, “a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício
.”
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012). (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (
TJES, Apelação Criminal nº 0002736-17.2013.8.08.008, Segunda Câmara Criminal, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Data: 17/05/24
). (grifei).

Como pertinentemente apontado pela D. Procuradoria de Justiça (ID 9522356), o fato de o Apelante ter adquirido as drogas em outro Estado, bem como a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (50 pinos de cocaína e 02 buchas de maconha), não caracterizam a compra para uso próprio. Cito:

Analisando as circunstâncias que envolvem o caso, observo que a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas se trata de: 1) 50 (cinquenta) pinos de cocaína, equivalentes a 260 (duzentos e sessenta) gramas; o que não é uma quantidade pequena e insignificante, e 2) 02 (duas) buchas de maconha.

Na hipótese dos autos, o transporte das substâncias ilícitas do estado do Rio de Janeiro para Mimoso do Sul não condiz com a circunstância de um mero usuário, até porque, em menores proporções, tinha ao seu alcance a possibilidade de adquirir a droga na cidade onde reside, além de que, a quantidade de substâncias ilícitas, sua mudança de vida, sem jornada de trabalho definida, indicam que tinha por finalidade a obtenção de lucro no comércio ilícito de entorpecentes.

Por fim, a defesa requer a reforma da r. Sentença objurgada para:
(i)
a alteração do regime inicial de cumprimento da sentença, em razão da primariedade do agente; e
(ii)
a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

O juiz de primeira instância afastou o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 sob a seguinte fundamentação:

A mesma causa de diminuição de pena não se aplica ao corréu Ailton, haja vista que demonstrou se dedicar a atividade criminosa, tendo planejado o transporte da droga do estado do Rio de Janeiro para a cidade de Mimoso do Sul para fins de praticar do tráfico ilícito em Mimoso do Sul, além de já responder pelo crime de porte de arma. (processo n° 0001843- 49.2016.8.19.0029).

Embora a defesa alegue a ausência de certidão de antecedentes criminais nos autos, verifica-se na fl. 59 do link disponível ao ID 9083020 a informação em contrário. Extrai-se que o Apelante respondeu pelo processo nº 0001843-49.2016.8.19.0029, referente ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, com sentença transitada em julgado em 12/05/2023.

Assim, com base na redação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
in verbis
, o Apelante não faz
jus
ao enquadramento de sua conduta como tráfico privilegiado, ante a ausência do requisito de bons antecedentes e da primariedade, em razão de possuir
Ação Penal
pretérita em seu desfavor.

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifo meu).

No que tange à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de igual modo não vislumbro qualquer mácula na sentença condenatória, uma vez que cumpre o preconizado no § 2º, do art. 33, do Código Penal,
in verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em
regime fechado
;

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JENIFFER SANCHES MONTOVANI
e
AILTON MONTOVANI RANGEL,
porquanto presentes os requisitos de inadmissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Ilustre relator.